Tribunal: TJES
Processo: 5025194-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025194-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAXSON GABRECHT
RECORRIDO: RENATO MARCELINO CAZAROTO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5025194-11.2021.8.08.0024

Recorrente: JAXSON GABRECHT

Recorrido: RENATO MARCELINO CAZAROTO; ATUAL VEÍCULOS SEMINOVOS EIRELI

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1).
O REQUERENTE AFIRMA QUE, EM 09/11/2020, ADQUIRIU VEÍCULO
CITROEN C4 PALLAS, 2008/2009
NO VALOR DE R$26.000,00, TENDO PAGO O VALOR DE R$8.771,17, COMO ENTRADA E FINANCIOU O VALOR REMANESCENTE DE R$18.128,83 EM 48X DE R$765,92, NA LOJA
UNIÃO VEÍCULOS
, SENDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA FORMALIZADO PELA REQUERIDA
ATUAL VEÍCULOS
. AFIRMA QUE LOGO APÓS A AQUISIÇÃO O VEÍCULO APRESENTOU INÚMEROS PROBLEMAS MECÂNICOS, BEM COMO TOMOU CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE MULTAS EM ABERTO DESDE 2017 E IPVA DE 2018,2019 E 2020 EM ATRASO, INFORMAÇÕES QUE FORAM OMITIDAS PELAS REQUERIDAS NO MOMENTO DA COMPRA PELO REQUERENTE. ADUZ QUE TENTOU RESOLVER EXTRAJUDICIALMENTE SEM SUCESSO. DIANTE DISSO, PLEITEIA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA
ATUAL VEÍCULOS SEMINOVOS EIRELI,
SUSTENTA AUSÊNCIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DIANTE DOS FATOS ALEGADOS, AO ARGUMENTO DE TER APENAS SOLICITADO PELO REQUERENTE E O VENDEDOR
RENATO MARCELINO CAZAROTO
, QUE FOSSE REALIZADO O FINANCIAMENTO ATRAVÉS DA EMPRESA RÉ, NÃO TENDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO OU MESMO RECEBIDO QUALQUER VALOR EM SEU FAVOR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...] “
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a ATUAL VEÍCULOS SEMINOVOS : A PROCEDER ao pagamento do valor atinente às multas com vencimento em fevereiro, abril, maio e setembro de 2018, bem como os valores referente ao IPVA e licenciamento dos anos de 2018, 2019 e 2020, do veículo Citroen C4 Pallas, placa MSN6196, Renavam 129746355, perante o DETRAN, no prazo de 10(dez) dias sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00(duzentos reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. a) A PAGAR a JAXSON GABRECHT, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”.

(4) RECURSO AUTOR.
PUGNAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AOS DANOS MORAIS COMPROVADAMENTE SUPORTADOS PELO DEMANDANTE.
(5)

CONTRARRAZÕES
ATUAL VEÍCULOS SEMINOVOS EIRELI
.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6).
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE LIDE, PELA QUAL O AUTOR RELATA TER ADQUIRIDO UM VEÍCULO COM A REQUERIDA POR MEIO DE UM FINANCIAMENTO, E QUE APÓS A AQUISIÇÃO, O AUTOMÓVEL TERIA APRESENTADO DEFEITOS MECÂNICOS , BEM COMO POSSUÍA MULTAS EM ABERTO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO ATINENTE ÀS MULTAS,
IPVA,
E LICENCIAMENTO, BEM COMO À INDENIZAÇÃO DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTO AO PEDIDO AUTORAL DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OUTRORA FIRMADO, O
DOUTO
JUIZ ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO, TENDO EM VISTA QUE HAVENDO UM FINANCIAMENTO, FAZ-SE IMPOSSÍVEL O CANCELAMENTO DO CONTRATO SE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO INTEGRA O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. NESTA TOADA, EM SEDE RECURSAL, O REQUERENTE MANIFESTOU-SE IRRESIGNADO QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO REFUTOU A NEGATIVA DE DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PLEITEADO, REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO NESTE SENTIDO.
POIS BEM.
AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOMÓVEL OBJETO DA LIDE POSSUI MAIS DE 12 ANOS DE USO QUANDO ADQUIRIDO PELO ORA RECORRENTE. DESTACO AINDA QUE, ANTE AS PROVAS ANEXADAS PELO AUTOR, OBSERVO QUE, MUITO EMBORA O MESMO TENHA LOGRADO ÊXITO EM COMPROVAR OS PROBLEMAS MECÂNICOS POR ELE ARCADOS APÓS A COMPRA DO VEÍCULO, NÃO HÁ PROVA DE QUE O CARRO CONTINHA VÍCIOS OCULTOS PRÉ-EXISTENTES AO ATO DA CELEBRAÇÃO DA COMPRA. OUTROSSIM, COMO BEM PONTUADO PELO COLEGA MAGISTRADO, QUANDO SE ADQUIRE UM AUTOMÓVEL USADO, É IMPRESCINDÍVEL QUE SEJAM AVALIADAS AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E USO DO MESMO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO MOSTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO, NÃO HAVENDO RAZÕES PARA A SUA MAJORAÇÃO. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA SUA INTEGRALIDADE.
(8)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)